Tribunal: TJDFT
Processo: 0735432-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante o não cabimento do recurso contra o pronunciamento judicial do Juízo de origem que determina a produção de prova, segundo as regras ordinárias do processo civil (arts. 373, I, e 1.015 do CPC).

2. Na hipótese, o autor impugnou a metodologia dos cálculos utilizados pelo perito para a apuração das despesas contábeis do contrato objeto dos autos, sob a alegação de injusto prejuízo, motivo pelo qual o Juízo de origem proferiu decisão determinando a comprovação do alegado.

3. Inexiste razões para a reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento, haja vista a distribuição ordinária do ônus da prova não encontrar respaldo no rol do artigo 1.015 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.